Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-06.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008481-06.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL - CNPJ: 23.956.882/0001-69 (EMBARGANTE), JOSIELE BERNARDO DE LIMA BARBOSA - CPF: 010.423.129-74 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO – ALEGAÇÃO DE ATO FALIMENTAR – PROVA INSUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA, em face do acórdão de Id. 296332898, exarado por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, interposta contra sentença que julgara improcedente o pedido de falência ajuizado contra SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. – ME, limitando-se a reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise de manifestação superveniente, protocolada sob o Id. 290121387, que noticiava a extinção da recuperação judicial da empresa embargada por fortes indícios de fraude, o que afastaria o fundamento da preservação da empresa e reforçaria os argumentos falimentares.

Refere que a ausência de consideração dos fatos novos compromete a coerência lógica e a completude da prestação jurisdicional, configurando ofensa ao art. 489 do CPC.

Requer o provimento do recurso com efeitos modificativos, para reformar a decisão embargada ou, alternativamente, suspender o trâmite do feito falimentar até a definição definitiva sobre a extinção da recuperação judicial da embargada.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 300962374, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante SB CRÉDITO opôs embargos de declaração contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios, mantendo, todavia, a improcedência da Ação de Falência movida contra a empresa SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.

A embargante alega a existência de omissão do julgado quanto a fato superveniente de extrema relevância, qual seja: a extinção da recuperação judicial da parte adversa por indícios de fraude contábil, o que, na sua ótica, corroboraria os atos falimentares imputados à requerida e abalaria o fundamento invocado no acórdão, qual seja, o princípio da preservação da empresa.

Por outro lado, a embargada, em contrarrazões, sustenta que a decisão que extinguiu a recuperação judicial teve seus efeitos suspensos por força de decisão liminar em sede de apelação, sendo, portanto, incapaz de produzir efeitos jurídicos imediatos.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Não se configura omissão no acórdão embargado quanto à matéria relevante, eis que os supostos fatos supervenientes (extinção da recuperação judicial) não estavam plenamente consolidados no momento do julgamento, pois seus efeitos encontram-se suspensos por força de liminar.

Ademais, a fundamentação do v. acórdão mostra-se idônea e coerente, embasada em jurisprudência pacífica que veda o uso do pedido falimentar como sucedâneo de cobrança.

Verifica-se, portanto, que pretende o embargante, sob o rótulo de omissão, rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Por fim, apesar da fragilidade dos fundamentos invocados, não se vislumbra má-fé ou intuito exclusivamente procrastinatório, motivo pelo qual deixo de aplicar a sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025